Tribunal: TJBA
Processo: 0809194-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809194-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IMOBILIARIA IPIRANGA LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IPTU/TL. EXERCÍCIOS DE 2012/2013. FEITO PARALISADO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO.
INÉRCIA D
O
EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0809194-51.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
IMOBILIARIA IPIRANGA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .